Tribunal: TJES
Processo: 0004152-55.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004152-55.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JEANDRES PALMA FERNANDES e outros
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
– PRAZO PARA ENTREGA DAS CHAVES – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE PRAZO INICIAL INDETERMINADO PARA A ENTREGA DAS CHAVES, APÓS ASSINATURA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS O ATRASO – TAXA SATI – ABUSIVIDADE –
DANOS MORAIS – VALOR REDUZIDO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Abusividade da cláusula de estipulação de prazo de entrega da obra a partir da data de assinatura do contrato de financiamento pelo comprador, porquanto seria um contrato de promessa de compra e venda sem prazo previamente definido, uma vez que o financiamento não havia sido celebrado quando pactuada a compra do imóvel.

2- Prevalência do prazo
previsto na Cláusula C. 10 do contrato de financiamento
,
de modo que o prazo final para a entrega do imóvel seria o dia 19/05/2014, ficando, no entanto, prorrogado até o dia 19/11/2014, tendo em vista o prazo de tolerância de 180 dias.

3
-
H
ipótese em que após o fim do prazo para a entrega do imóvel, os Apelados interromperam os pagamentos relativos a taxa de evolução de obras e, por conseguinte, a Construtora/Apelante, por ser a fiadora, assumiu os pagamentos. Posteriormente, a Construtora realizou cobranças sobre os Apelados referente aos valores pagos ao Banco sobre a referida taxa.

4- C
onstatado o atraso na entrega do imóvel, deve
a Construtora/Apelante suportar sozinha a taxa de evolução de obras cuja cobrança se deu durante o período de sua inadimplência, uma vez que foi a única responsável pelo atraso nas obras.

5-
No julgamento do REsp nº 1.599.511/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se a “abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel”.

6- De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo.

7- O atraso na entrega da obra foi de 09 (nove) meses, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, prazo excessivamente longo, no qual os Apelados tiveram a necessidade de constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais.

8- O
quantum
indenizatório
fixado na r. sentença em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se encontra acima do valor adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes.

9- Considerando os parâmetros estabelecidos para a fixação da indenização por dano moral e em atenção às peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por Apelado – totalizando R$10.000,00 (dez mil reais) –, se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

10- Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por MRV Engenharia e Participações S/A em razão da Sentença de fls. 312/317, na qual o
MM.
Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra, em “
Ação Indenizatória por danos materiais
” ajuizada por Jeandres Palma Fernandes e Nilza Sarmento Neves Fernandes, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No recurso de fls. 326/345, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de:

1) ausência de atraso na conclusão das obras, eis que a data prevista em contrato para a entrega das chaves seria março de 2015, considerando os 180 dias de tolerância;
2) incabível a condenação da Apelante à restituição dos valores a título de evolução de obra; 3) legalidade da cobrança de taxa de assessoria técnico imobiliária, tendo em vista sua previsão em contrato e que os serviços foram efetivamente prestados;
4) n
ão cabimento de danos morais
e, em sendo tal condenação mantida, que seja ao menos diminuída
.

As partes firmaram o contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel em 05 de dezembro de 2012, ficando estabelecido no contrato, em sua cláusula 5 do quadro geral, uma previsão para a entrega do imóvel, assim disposta:

5) PREVISÃO PARA ENTREGA DAS CHAVES

A previsão para entrega de chaves será de 30 meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmado entre a PROMITENTE VENDEDORA e o agente financeiro, no Cartório de Registro de Imóveis (fl. 47).

Nesta perspectiva, a Apelante aduz que este deve ser o prazo a ser considerado para a entrega do imóvel, levando em conta ainda o prazo de tolerância de 180 dias.

Contudo, um segundo prazo foi estabelecido posteriormente no “Contrato por Instrumento Particular Venda e Compra de Terreno e Financiamento para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras obrigações”, nos seguintes termos:

C. 10 – Data Prevista para o término do prazo de construção: 19/05/2014 (fls. 65/66).

Destarte, como bem pontuou o MM. Juiz, entendo que o prazo previsto na Cláusula C. 10 do contrato de financiamento deve prevalecer.

Isso porque, no que se refere ao prazo estipulado no Contrato de Promessa de Compra e Venda, entendo haver abuso ao direito do consumidor, uma vez que o início do prazo é condicionado ao registro em cartório do contrato de financiamento
,
em clara violação às diretrizes consumeristas e ao princípio da boa-fé, porquanto, se admitida, ficaria ao arbítrio da construtora a fixação do prazo para entrega da obra.

Assim, impor ao consumidor a fixação de prazo para entrega do imóvel a partir da assinatura de seu financiamento, a ser firmado futuramente, implica contrato de promessa de compra e venda sem prazo previamente definido, uma vez que o financiamento não havia sido celebrado quando pactuada a compra do
imóvel.

A propósito, em que pese a alegação da Apelante de que somente as disposições do Contrato de Promessa de Compra e Venda devem ser consideradas
in casu
, a Cláusula quinta, prevista neste mesmo instrumento contratual, contém a seguinte disposição:

5) CLÁUSULA QUINTA: DA ENTREGA E IMISSÃO NA POSSE:

a PROMITENTE VENDEDORA se compromete a concluir as obras do imóvel objeto deste contrato no prazo estipulado no item 5 do Quadro Resumo,
salvo se outra data for estabelecida no contrato de financiamento com Instituição financeira. Nesta hipótese, deverá prevalecer, para fins de entrega das chaves, a data estabelecida no contrato de financiamento
” (fl. 53).

Dessa forma, o dia 19/05/2014 deve prevalecer como prazo para a entrega do imóvel, sendo necessário, contudo, considerar ainda o prazo de tolerância previsto na cláusula quinta, a qual dispõe que “independentemente dos prazos acima previstos, a conclusão da obra poderá ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias – fl. 53.

Assim sendo, o prazo final para a entrega do imóvel, considerando o prazo de tolerância, seria o dia 19/11/2014, devendo ser mantida incólume a sentença neste ponto.

Prosseguindo, a Apelante também se insurge quanto a sua condenação à restituição dos valores a título de evolução de obra.

Alega para tanto que “
ao contrário do alegado pelos Apelados, não houve por eles o pagamento das parcelas questionadas, e sim pela MRV, que é fiadora do contrato. [...]Nesse caso, a MRV efetua o pagamento para o Banco do Brasil no lugar do cliente e, posteriormente, vale-se do seu direito de regresso, de modo a repassar ao cliente o débito que é de sua responsabilidade”.

Dessarte, conclui-se se trata de hipótese em que após o fim do prazo para a entrega do imóvel, os Apelados interromperam os pagamentos relativos a taxa de evolução de obras e, por conseguinte, a Construtora/Apelante, por ser a fiadora, assumiu os pagamentos. Posteriormente, a Construtora realizou cobranças sobre os Apelados referente aos valores pagos ao Banco sobre a referida taxa.

Corrobora para tal conclusão a argumentação utilizada pela Apelante em sua contestação (fls. 206/237), na qual afirma que “
o contrato e boletos granjeados às fls. pagos pelos autores, documentam o acerto entre as partes quanto ao pagamento da taxa de evolução de obras diretamente ao Banco do Brasil
”.

Todavia, conforme cediço, em caso de atraso na entrega do imóvel, incabível que seja realizada a cobrança sobre o comprador a título de taxa de evolução da obra, tendo em vista que não se deve penalizar quem não deu causa ao atraso.

Assim, constatado o atraso na entrega do imóvel, deve
a Construtora/Apelante suportar sozinha a taxa de evolução de obras cuja cobrança se deu durante o período de sua inadimplência, uma vez que foi a única responsável pelo atraso nas obras.

A Apelante alega também a legalidade da cobrança de taxa de serviços de assessoria técnico imobiliária (SATI), uma vez que “
resta demonstrado que os Apelados, por livre e espontânea vontade, contrataram tais serviços e, tendo contratado, não podem, agora, pretender o reembolso de tais valores, pois isso implicaria em notado enriquecimento sem causa, em obtenção de vantagem ilícita”.

A
cerca do tema, cumpre dizer que no julgamento do REsp nº 1.599.511/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se a “abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel”.

Além disso, elucidativa é a explanação do MM. Juiz ao aferir que “
embora em sua contestação tenha afirmado não se tratar do respectivo serviço fornecido daquele mencionado no Recurso Especial n° 15599511/SP, da análise do contrato juntado, nota-se que em muito se assemelham, consoante objeto descrito pela própria ré. Ademais, insta salientar que a Tese firmada pelo repetitivo é clara em declarar a abusividade da taxa SATI ou
qualquer outra atividade congênere
”.

Desse modo, ilegítima a cobrança da taxa em questão,
razão pela qual deve ser mantida incólume a sentença também neste ponto.

A Construtora/Apelante também se insurge quanto ao provimento do pedido de indenização por Danos Morais, alegando que os Apelados não sofreram danos.

Sérgio Cavalieri Filho destaca que "
A responsabilidade civil opera a partir do ato ilícito, com o nascimento da obrigação de indenizar, que tem por finalidade tornar indene o lesado, colocar a vítima na situação em que estaria sem a ocorrência do fato danoso
" (Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. - 2ª reimpr. - São Paulo : Atlas, 2008, pág. 3-4).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo. Neste sentido:

[...] 6. Precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso da promitente vendedora em entregar o imóvel no prazo contratual, injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. 7. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor. [...] (AgInt no REsp 1850532/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO A FIM DE CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido merece reforma, porque fundamentou a ocorrência do dano moral apenas no mero atraso na entrega da obra, sem apresentar fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico do autor da demanda. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1689543/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO FIRMADA NA TERCEIRA TURMA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A recente jurisprudência consolidada neste Sodalício é no sentido de que o mero inadimplemento contratual não se revela suficiente a ensejar dano de ordem moral hábil a perceber indenização, considerando como hipótese de mero dissabor do cotidiano
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1881131/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021).

No caso em análise, o atraso na entrega da obra, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, foi de 09 (nove) meses, período este que considero excessivamente longo.

Assim, há que se ter em conta que a prazo de entrega da obra seria maio/2014, foi utilizado o prazo de tolerância de 180 dias, o que levaria a obra a ser entregue em novembro/2014 e o imóvel apenas foi disponibilizado para entrega em agosto de 2015, o que extrapola os limites do razoável.

Ademais, a
necessidade de constantes readequações de planejamento e a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais.

Sobre o valor da indenização por danos morais, o
quantum
indenizatório
fixado na r. sentença em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se encontra acima do valor adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 2. Nos casos de atraso excessivo e injustificado da construtora em promover a entrega e regularização administrativa do imóvel, é devida a compensação por dano moral, pois este ato frustra a justa expectativa do comprador de obter o imóvel e nele estabelecer sua moradia, ultrapassando os limites do mero dissabor e aborrecimento. Precedentes do C. STJ. 3. A quantificação da indenização deve ser feita com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a reparar o dano e coibir a reincidência do causador, sem enriquecer a vítima. Indenização em razão do atraso na entrega do imóvel mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...] (TJES, Apelação Cível, 024151422409, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

[...] 3. Malgrado o recorrente também afirme que os danos morais arbitrados não atenderiam ao caráter preventivo e punitivo da medida, no caso dos autos, tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra em perfeita sintonia com os valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, em que se discutem as repercussões decorrentes do atraso na conclusão de obra para entrega de imóvel, motivo pelo qual se mostra imprescindível manter o valor estabelecido nestes autos, em respeito aos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, até mesmo porque o caso em análise não demonstra nenhuma peculiaridade que imponha conclusão diversa. Precedente desta Eg. Corte. 4. Merece reforma a sentença de piso, no ponto em que fixou honorários advocatícios aquém do piso legalmente estabelecido para o caso de condenação, que é de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §2º do CPC-2015. Precedente do STJ. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 047190048729, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 04/05/2021).

[...] II.IV. Restaram caracterizados os transtornos e a preocupação experimentados pelos Recorridos, os quais firmaram Contrato de aluguel para estabelecerem moradia, cujo término coincidia com data próxima ao prazo final de conclusão a obra pela Recorrente, sendo que, diante do descumprimento da entrega do apartamento adquirido, se depararam com a possibilidade de se encontrarem em situação de desalojamento, se viram obrigados a alugarem um outro imóvel para estabelecerem moradia, o que restou efetivamente demonstrado através dos Contratos acostados às fls. 174/178, realizando duas mudanças em um lapso temporal inferior a 04 (quatro) meses, circunstâncias, que tem o condão de provocar abalo na esfera psicológica capaz de desafiar a superação do mero dissabor das relações cotidianas, sendo passível de indenização por danos morais. II.V. Constatada a responsabilidade da Empresa e a configuração do dano moral, cumpre perfazer a análise do quantum fixado pelo Juízo
a quo
, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que, diante das peculiaridades da demanda, afigura-se em sintonia com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tendo o Magistrado procedido com equidade ao estabelecer o valor supra indicado, o qual, inclusive, perfaz quantia inferior à fixada em processos análogos por este Egrégio Tribunal de Justiça. II.V. Com a reforma da Sentença de primeiro grau, a Recorrente sucumbiu em 3/7 (três sete avos) dos pedidos iniciais, devendo os Recorrentes, portanto, arcarem com a proporção de 4/7 (quatro sete avos) dos ônus sucumbenciais. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024151608882, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/10/2020).

Dessarte, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral e em atenção às peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por Apelado – totalizando R$10.000,00 (dez mil reais) –, se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

DO EXPOSTO,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
, somente
para reduzir a condenação da Apelante no pagamento de indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.